Tribunal: TJDFT
Processo: 0027519-56.2015.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Órgão: Conselho Especial Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) No do Processo: 0027519-56.2015.8.07.0000 EXEQUENTE: UBESAN DA SILVA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO . O autor requer a análise da petição Id. 77057992, por meio da qual renova o pedido de complementação dos requisitórios com a aplicação do IPCAE. Contudo, a questão já foi definitivamente apreciada por esta Corte, que afastou a possibilidade de complementação. Tal decisão foi submetida ao controle jurisdicional do Supremo Tribunal Federal e integralmente mantida (Id. 77696789). Ressalte-se que a controvérsia foi expressamente examinada pelo Supremo Tribunal Federal à luz dos Temas 1.360 e 1.361 da repercussão geral. Em julgamento de agravo interno, a Suprema Corte reafirmou seu entendimento e, por unanimidade, negou provimento ao recurso, consolidando a orientação aplicável ao caso. A decisão transitou em julgado, inexistindo, portanto, qualquer espaço para nova discussão no âmbito deste processo. Importa destacar que, uma vez decidido o tema pelo STF, sua decisão prevalece e vincula as instâncias ordinárias e as partes, especialmente quando amparada pela coisa julgada material. Dessa forma, a impossibilidade de complementação dos requisitórios encontra-se definitivamente estabilizada, estando a matéria protegida pela coisa julgada. A tentativa de reabrir o debate afronta a autoridade do Supremo Tribunal Federal e viola os princípios da segurança jurídica, da estabilidade das decisões judiciais e da própria coisa julgada. Registre-se, ainda, que a reiteração de pedidos voltados à rediscussão de questão já acobertada pela coisa julgada — e confirmada pelo STF — carece de respaldo jurídico e pode, em tese, caracterizar conduta processual temerária. Nessa perspectiva, eventual insistência na apresentação de matéria definitivamente decidida pode configurar litigância de máfé, nos termos do art. 80 do CPC. Ante o exposto, indefiro os pedidos formulados na petição Id. 770579926. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de dezembro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora